Tribunal: TCU
Processo: 013.385/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual o Tribunal negou provimento a pedido de reexame interposto contra a declaração de inidoneidade da embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Iesa Óleo e Gás S.A. contra o Acórdão 1556/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal negou provimento a pedido de reexame interposto contra a declaração de inidoneidade da empresa ( Acórdão 2355/2018-TCU-Plenário ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.